Tribunal: TJPA
Processo: 0816141-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816141-74.2017.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO BORGES GUEDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91 E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC, OPERANDO EFEITOS A PARTIR DE 18/09/2019. DIREITO DO SERVIDOR INATIVO À PROGRESSÃO E À INCORPORAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.

TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC
. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 –
No Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O Plenário deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade da lei municipal n° 8.953/2012, modulando os efeitos, declarando o efeito
ex nunc
da decisão, operando efeitos a partir da decisão, sendo que o Acórdão foi publicado em 18/09/2019.

3 - O v. Acórdão recorrido, analisou e deliberou amplamente a questão referente a tese de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 das Leis Municipais n° 7.546/1991 e n° 7.507/1991 e da prescrição do fundo de direito, rechaçando os argumentos opostos pelo Município de Belém e pelo IPMB.

4 – No caso, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, configurando, na verdade, a tentativa do recorrente de rediscussão do julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, não restando demonstrada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC nos embargos opostos. Decisão mantida.

5 – O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

6 - Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colhendo-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

7 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

8 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
Município
de Belém
e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Belém – IPMB,
em face do Acórdão (id 3913836) que negou provimento aos recursos de apelações opostos pelas partes, mantendo a Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo servidor inativo Sebastião Borges Guedes, determinando a aplicação da progressão funcional, com base na Lei n° 7.507/91 e reconheceu o direito de incorporação nos proventos de aposentadoria do autor da gratificação de tempo integral, no patamar de 50% do vencimento-base, com fundamento na Lei n°7.502/90, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.953/2012. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTO À BASE DO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO BORGES GUEDES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E PELO IPAMB CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

2 - O ato de aposentação do apelado ocorreu em 17/03/2014, conforme portaria nº 0404/2014-GP/IPAMB (Id. 2333112 - Pág. 1).

Assim sendo, considerando que o autor ingressou com a presente demanda em 13/07/2017, não há que se falar em prescrição.

3 - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

4 - No caso,
considerando que o autor foi nomeado no cargo efetivo
no di
a no dia 01 de novembro de 1991 e que permaneceu exercendo suas funções até a sua aposentadoria, ocorrida em
17/03/2014, têm-se o cômputo de 23 (vinte e três)
anos,

razão pela qual lhe é devida a progressão funcional no percentual de 20% (vinte por cento).

5-

Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CF/88.

6 -
A situação do recorrido encontra-se em perfeita consonância com o previsto na Lei nº 8.953/2012 que alterou a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), acrescentando ao art. 64, o parágrafo 3º, prevendo a incorporação da gratificação por tempo integral, quando o servidor efetivo percebê-la por mais de dez anos consecutivos e desde que tenha incidido o desconto previdenciário na referida parcela, portanto, vemos com clareza que o apelado encontra-se preenchendo todos os requisitos elencados, então faz
jus

a incorporação pleiteada.

7 -
Existência de vedação constitucional em relação a vinculação de salário mínimo como indexador de base de cálculo para vencimento de funcionário público. Súmula vinculante nº 04 do STF.

8 - Não compete ao Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos, mas tão somente reconhecer eventual violação ao mandamento constitucional consistente na irredutibilidade.

9 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO BIRGES GUEDES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E PELO IPAMB CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UANIMIDADE.
”.

Em síntese, a demanda foi instaurada por Sebastião Borges Guedes contra o Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB, relatando que era servidor público efetivo do Município de Belém e que foi aposentado com fundamento no art. 3º da EC 47/2005, conforme portaria n° 404/2014-GP/IPAMB, razão pela qual faz jus a paridade na percepção de proventos em relação os servidores em atividade. Alega que não foi beneficiado pela progressão funcional prevista nos artigos 10 a 12 da Lei Municipal 7.507/91, assim como, aduz possuir direito à incorporação em seus proventos de aposentadoria de gratificação por tempo integral de 50%, afirmando preencher os requisitos legais

O Juízo
a quo
prolatou Sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados, reconhecendo o direito do autor, ora embargado, aplicando a progressão funcional e a incorporar em seus proventos a gratificação de tempo integral.

O autor e o Município de Belém, juntamente, com o IPMB, opuseram
recursos de Apelações
contra a Sentença. Os recursos opostos foram conhecidos e desprovidos, sendo mantida integralmente a Sentença de primeiro grau.

O
Município de Belém
e o
Instituto de Previdência dos Servidores do Município
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 4372370), argumentando, em síntese, que o Acórdão embargado é omisso quanto as matérias de ordem pública de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 das Lei Municipais n° 7.546/1991, n° 7.507/1991 e da Lei n° 8.953/2012, assim como aduzem a prescrição do fundo de direito.

Citam jurisprudências.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

O
embargado Sebastião Borges Guedes
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração, assim como aduz o caráter protelatório do recurso interposto, requerendo a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 4561726).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°”.

Destarte, os embargos constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, tem-se que o recurso de embargos de declaração não se presta a rediscussão da matéria decidida, devendo esta, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Analisando os argumentos do embargante, verifica-se que o recurso não comporta provimento, ante a inexistência das omissões apontadas no Acórdão embargado quanto a tese de inconstitucionalidade das leis municipais citadas e de prescrição do fundo de direito, como passo a demonstrar.

Primeiramente, registro a desnecessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Eis a redação do artigo 949, do CPC, “
verbis
”:

“Art. 949

(...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

No caso vertente, extrai-se que a controvérsia a respeito da inconstitucionalidade versa sobre a impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição Federal c/c 949, parágrafo único do CPC.

No tocante a prescrição sustentada pelos embargantes ressalto que
o ato de aposentação do autor ocorreu
em 17/03/2014,
conforme portaria nº 0404/2014-GP/IPAMB (id 2333112), desta forma, considerando que o embargado ingressou com a presente demanda
em 13/07/2017
, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação foi ajuizada dentro prazo prescricional quinquenal a contar da data de aposentadoria do servidor.

Ademais, registro que a pretensão deduzida pelo recorrido não foi indeferida na via administrativa, inexistindo qualquer comprovação nos autos apresentada pelos embargantes nesse sentido, além disso, destaco que a Sentença foi prolatada pelo Juízo
a quo
em 08/03/2019.

Por conseguinte, deve ser ressaltado que o Plenário deste E. Tribunal de Justiça
nos autos da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, apesar de reconhecer a existência de vício de iniciativa, aplicou efeito
ex nunc
, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 produz efeitos a partir de 18/09/2019, data da decisão, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
EFEITO EX NUNC
” (grifei)

Destarte, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do Chefe do Executivo local, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Constituição Federal a Lei Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

Entretanto, em que pese reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 8.953/2012, pois a matéria esta sujeita à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na hipótese, considerando as datas do ato de aposentadoria e do ajuizamento da ação, bem como diante da modulação dos efeitos
ex nunc
da decisão proferida na ADI por este E. Tribunal, tem-se que o embargado preenchia os requisitos legais para a implementação da progressão funcional e para a incorporação da gratificação por tempo integral em seus vencimentos/proventos, logo, conclui-se que a decisão proferida pelo E. Tribunal Pleno em 18/09/2019 não ensejará modificação do entendimento firmado na decisão embargada.

No mais, ressalta-se que o embargado faz jus ao direito de incorporação em seus proventos de aposentadoria da parcela denominada gratificação de tempo integral, pois comprovou ter recebido os valores da referida gratificação de forma ininterrupta em sua remuneração no período de maio/1998 à dezembro/2008, assim como o valor sofreu a incidência dos descontos previdenciários, integrando, assim, tal parcela, o seu salário de contribuição, conforme a declaração emitida pela “Divisão de Recursos Humanos” da SESAN, órgão de origem (Id n° 2357326).

Portanto, o servidor municipal inativo, ora embargado, possui direito à incorporação da gratificação em seus proventos, tendo em vista que laborou e recebeu a referida parcela enquanto a Lei Municipal n° 8.953/2012 era considerada válida, pois o recorrido se aposentou no ano de 2014, desta forma, não poderá ser afetado pela decisão do Tribunal Pleno, a qual passou a operar efeitos somente a partir de 18/09/2019.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

(...)

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)”.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado com relação à inconstitucionalidade e a prescrição apontadas, devendo a decisão subsistir pelos seus próprios fundamentos.

- Do Prequestionamento Ficto:

Em relação ao prequestionamento, consigno que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08/06/2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pela parte tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

No mais, destaca-se que o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, tendo em vista a previsão constante no dispositivo supramencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Por fim, constata-se que o presente recurso de embargos de declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do Diploma Processual Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada.
Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório condeno o embargante
a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com esteio no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021